Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010084-65.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO NATAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.151.441-83 (RECORRENTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), ROMARIO SILVA HEITZE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE “DESPRONÚNCIA” OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DUAS VERSÕES DO FATO CRIMINOSO – DIVERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
NÃO EVIDENCIADA – ARESTO DO TJMT -
DOLO DE MATAR - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE - DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA VITIMA,

DO POLICIAL MILITAR E DO MÉDICO SOCORRISTA -

ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA REVELAR O DOLO DE MATAR – PREMISSA DO TJSP E JULGADO DO TJMT -

DESCLASSIFICAÇÃO

– AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO PARA ATESTAR GRAVIDADE – LESÃO CORPORAL LEVE - JURISPRUDÊNCIA INTERATIVA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – ART. 61 DA LEI No 9.099/95 -

ARESTO DO TJGO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL.

Se não evidenciado, de forma inequívoca, que o agente repeliu injusta agressão, atual e iminente, a absolvição sumária afigura-se impertinente. (TJMT,
1006301-02.2019.8.11.0000)

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido atingida na região do rosto mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por tentativa de homicídio. (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544)

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE no 52746/2018)

“ A falta de exame de corpo de delito enseja a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão simples. 2- Operada a desclassificação, os autos devem ser remetidos ao JECRIM.”
(TJGO, AP no

457627-84.2014.8.09.0128)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1010084-65.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(S):

DIEGO NATAN MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIEGO NATAN MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (Código 218250), que o pronunciou por tentativa de homicídio – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 41990986).

O recorrente sustenta que teria agido em legítima defesa.

Pede o provimento para ser “despronunciado”. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 41990994).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 41990995).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 41990996).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio simples tentado – Pretendida despronúncia quando o correto seria absolvição sumária, ao argumento de que o acusado teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal - Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Fase de mero juízo de admissibilidade - Excludente de ilicitude que só pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, situação que não é a dos autos – Existência de mais de uma versão dos fatos nos autos - Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Em sede de pronúncia, a desclassificação também é medida excepcional e, portanto, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 42751955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] no dia 11 de novembro de 2015, por volta das 15:30 horas, em frente à residência localizada na

Rua Bar do Nero, Setor João Rocha, Pontal do Araguaia-MT, o denunciado, com animus necandi, efetuou um disparo de arma de fogo, tipo espingarda, calibre 36, atingindo a vítima ROMARIO DA SILVA HEINTZE, causando-lhe lesões no rosto, conforme demostrado no relatório médico de fl. 06 do IP, cujo crime não se consumou, em razão de circunstancias alheias a vontade do denunciado, eis que a vítima correu e acionou a polícia, bem como foi prontamente atendida pela equipe médica.

Afere-se dos autos que, naquela data a vítima teria ido na casa do réu a fim de lhe entregar uma rede de pesca, porém o indiciado não estava no local, apenas sua esposa, quando então o ofendido passou a coletar algumas latinhas de cerveja que estavam no quintal daquela residência, amassando-as para posterior venda. Em seguida o denunciado chegou no local e não satisfeito com a conduta da vítima em se apossar daquelas latas de cerveja, pegou uma espingarda e efetuou um disparo, atingindo a vítima no rosto [...].

Ante o exposto, o denunciado DIEGO NATAN MOREIRA DOS SANTOS, está incurso no art. 121, caput, c/c 14, II do CP [...]. ”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 41990962)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade encontra-se, indiciariamente, perceptível pelo relatório médico de fl. 09, bem como diante do relato da vítima, em sede judicial, que expõe ter negociado uma rede artesanal de pesca com o réu e, por isso, na data dos fatos, dirigiu-se à residência do acusado, local em que estava presente a esposa deste último, Maria Carolina Koch Garcia, de quem pediu anuência para catar latas no quintal do referido imóvel, obtendo a resposta de que aguardasse o réu. Quando a vítima se dedicava a amassar as latas, chegou o réu com a espingarda, dizendo ‘foi você, foi você’, e efetuou, de imediato, um disparo que alvejou o rosto, causando-lhe a perda parcial da visão de um olho, permanecendo alojados os chumbos dos disparos próximos à medula cervical.

A ausência de exame de corpo de delito não constitui nulidade. Conforme hermenêutica jurisprudencial, poderá ser suprido direta ou indiretamente por outros elementos de prova: [...].

A possibilidade de suprir o exame pericial é tal que permite a pronúncia: [...].

A autoria resta indiciariamente atestável, seja pela palavra da vítima, seja pelo interrogatório, judicial, em que o réu confessou haver disparado com arma de fogo.

A autoria e a materialidade, comprovadas, ainda que por meio de indícios, permitem o juízo de pronúncia, que exige, tão-só a presença de elementos mínimos caracterizadores do vetor autoria-materialidade, mesmo diante da existência de versão diversa para os fatos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A análise de legítima defesa, excesso doloso ou excesso culposo, a análise da moderação ou não dos meios empregados, bem como a análise de causas de diminuição na modalidade do privilégio devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, para se preservar a competência constitucionalmente reservada.

Do exame de corpo de delito

Nota-se que, prontamente atendido que rede de saúde, a vítima foi transferida para a cidade de Cuiabá, o que revela a razão pela qual não foi realizado o exame de corpo de delito direto.

Efetuado o juízo de pronúncia, é razoável determinar o exame de corpo de delito direto, para não só em atenção ao art. 158, CPP, mas também para permitir juízo de tipificação em eventual desclassificação, certo que a jurisprudência converge para o entendimento de que o exame de corpo de delito pode ser apresentado até o julgamento:

“3. Ademais, o entendimento consagrado desta Corte é no sentido de que o laudo de corpo de delito pode ser juntado posteriormente à pronúncia, desde que hajam elementos probatórios suficientes à formação da convicção do magistrado, garantindo-se às partes prazo razoável para se manifestarem a respeito do documento. Precedentes. (...)” (STJ, HC 137.163/SP, julgado em 13/12/2011, DJe 02/02/2012) [...].

3.Dispositivo

a.

Nos termos do art.413, CPP, remeto a análise das imputações contidas na denúncia ajuizada contra o denunciado Natan Moreira dos Santos ao Conselho de Sentença, pelos crimes previstos no art. 121, caput, Código Penal, na modalidade do art. 14, inc. II, Código Penal;

b.

Requisite-se da Politec seja realizado o exame de corpo de delito direto na vítima, no prazo de 30 (trinta) dias, após a intimação; [...]. ”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 41990986).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Relatório de Transferência do Hospital do Pronto Socorro Milton Pessoa Morbeck (ID 41990963) e em atestado médico, no qual o profissional de plantão [Frederico Oliveira Lima] noticia que “
o estado de saúde da vítima ROMARIO DA SILVA HEINTZE é estável e não corre risco de morte. [...] e que provavelmente será encaminhado para a cidade de Cuiabá –MT com o objetivo de realizar cirurgia facial”,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento da companheira do recorrente

Maria Carolina Koch Garcia (ID 41990963), da vítima Romário Silva Heitze (ID 41990963); o recorrente DIEGO NATAN MOREIRA DOS SANTOS foi qualificado indiretamente

(ID 41990964).

Em Juízo, foram ouvidos a companheira do recorrente Maria Carolina Koch Garcia, a vítima Romario da Silva Heintze e as testemunhas

Luciano Severino da Silva e Patrícia Duarte Nunes
e
o policial militar Divino Dias dos Santos,
assim como interrogado DIEGO NATAN MOREIRA DOS SANTOS, recorrente
(Relatório de Mídias – ID 41991450).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima Romario da Silva Heintze, no dia

11.11.2015, por volta das 15:30 horas, foi na residência/chácara do recorrente [na Rua Bar do Nero, Setor João Rocha, no Município de Pontal do Araguaia-MT] cobrar uma dívida relativa à

venda de uma rede de pesca [R$ 30,00], mas ele

não estava em casa; falou com sua companheira
[
Maria Carolina Koch Garcia] e ficou catando latinhas de cerveja no pátio e foi procurar um saco para colocá-las, quando o recorrente chegou e disse “foi tu, foi tu” e atirou no seu rosto; o recorrente saiu correndo para dentro da residência e a vítima foi atrás para perguntar porque ele tinha feito aquilo [atirado]; logo, foi embora e encontrou os policiais que o socorreram; perguntado se o recorrente “tinha condições de atirar de novo” respondeu que sim; relatou que foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal e depois para Cuiabá, ficou internado por aproximadamente 15 (quinze) dias, mas não fez cirurgia, pois seu caso não era grave; que parte do “chumbinho” da munição atingiu seu olho e ficou com a visão “escura”, “embaçada”, perdeu parte da visão; não foi no IML fazer exame de corpo de delito, nunca foi intimado (Relatório de Mídias – ID 41991450);

- o policial militar Divino Dias dos Santos estava em ronda próximo ao local dos fatos quando a

vítima apareceu com ferimento no rosto e contou sobre o ocorrido; o ferimento não era grave e chamou o corpo de bombeiro para atendê-lo e foi a casa do recorrente; na oportunidade ouviu a companheira deste que lhe mostrou onde estava a arma, era

“uma cartucheira” e havia uma munição deflagrada e outra não;

ela

lhe noticiou que a vítima já teria furtado a residência em outra oportunidade e ficava rondando o local; que ele apareceu e falou que tinha um dinheiro para receber do recorrente e foi amassar latinhas;

que ela pediu para ele sair e não pegar as latas, mas ele permaneceu, então ligou para o recorrente (Relatório de Mídias – ID 41991450);

-

Maria Carolina Koch Garcia, companheira do recorrente, em Juízo, afirmou que estava sozinha em casa, a vítima apareceu na porta, se assustou e conseguiu fechar, mas ele forçou a porta e a janela e estava drogado, “estranho”; ficou com medo que ele entrasse e a “estuprasse”; ligou para sua amiga

Patrícia Duarte Nunes que mora próximo; essa ligou para o marido Luciano Severino da Silva que é patrão do seu companheiro; o recorrente chegou, entrou pela janela, pegou a arma e foi procurar a vítima que estava no pátio; não presenciou o momento do disparo (Relatório de Mídias – ID 41991450);

- o recorrente alegou ter agido em legítima defesa, pois a vítima estava tentando subir no telhado e pulou em cima dele; atirou apavorado; largou a arma no chão e correu para dentro de casa; não tinha intenção de matar a vítima (Relatório de Mídias – ID 41991450).

As duas
versões do fato criminoso são as narradas pela vítima e pelo recorrente, as quais são divergentes, a ensejar dúvida sobre a alegada excludente de ilicitude de legítima defesa.

Registre-se que não houve testemunha presencial desse fato, de modo que a dinâmica do delito não resultou demonstrada.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.
” (RSE no 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019)

Se não evidenciado, de forma inequívoca, que o agente repeliu injusta agressão, atual e iminente, a absolvição sumária afigura-se impertinente.

Quanto à desclassificação do fato, verifica-se que a vítima foi atingida por um tiro de espingarda
que atingiu a região do rosto, próximo a boca de forma superficial, conforme declaração da própria vítima e do policial militar [Divino Dias dos Santos] que lhe atendeu logo após o fato (Relatório de Mídias – ID 41991450).

Consoante se extrai do atestado do médico socorrista (ID 41990963), que primeiro prestou atendimento à vítima no Pronto Socorro Municipal, não houve risco de morte, a
afastar a letalidade dos ferimentos, embora tinha sido indicada possível cirurgia facial, mas não foi necessária, segundo assertiva da própria vítima (ID 41991450).

O recorrente desferiu apenas um tiro de
“espingarda de “chumbinho”
; tinha conhecimento de que a vítima se encontrava com vida ao deixar o local do crime; a vítima reconheceu, em Juízo, que o recorrente poderia ter atirado novamente se quisesse, mas não o fez, inclusive narra que foi até a porta da casa atrás do recorrente para perguntar o motivo do tiro (
Relatório de Mídias – ID 41991450).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, não se identifica o dolo de matar do recorrente para submetê-lo a julgamento popular.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”

(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Portanto, impõe-se desclassificar o fato para lesão corporal.

Por sua vez, a localização exata e a gravidade da lesão sofrida pela vítima não foram aferidas, visto que inexiste laudo pericial e prova testemunhal que possibilite a caraterização do nível ou grau da lesão.

Anote-se que o Juízo singular determinou, em 5.6.2019, a realização do

exame de corpo de delito no prazo de 30 (trinta) dias, não não fora realizada essa prova pericial (Sistema
Primus,
Código 218250), que permitiria classificar o delito em sede de ofensa à integridade física.

Nesse quadro, a lesão corporal deve ser classificada de leve, segundo jurisprudência interativa (TJRJ 11.3055.4000.1000; TJMG, 103.1674.7345.6300, TJPE, 150.4700.1005;8500), por falta de exame que ateste eventual gravidade.

A propósito, anota-se aresto do e. TJGO:

“ A falta de exame de corpo de delito enseja a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão simples. 2- Operada a desclassificação, os autos devem ser remetidos ao JECRIM.”
( AP no

457627-84.2014.8.09.0128 -

Relator: Des. J. Paganucci Jr. -

22.11.2016)

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juizado Especial Criminal da Comarca

processar e julgar o fato, ex vi do Art. 61, da Lei no 9.099/95.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
), com remessa ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Garças para aplicação da LEJE sobre o fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020